Tribunal: TJMT
Processo: 1023821-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023821-67.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MONICA SANTOS DE SOUZA - CPF: 799.946.015-04 (ADVOGADO), JOSE RINALDO DE FREITAS ARAUJO - CPF: 132.765.314-10 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GOMES LIMA (VÍTIMA), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MONICA SANTOS DE SOUZA - CPF: 799.946.015-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADOS – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO ARTIGO 312 DO CPP – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA CONFORME
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta.

Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, máxime quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais medidas.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Rinaldo de Freitas Araújo
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da Plantonista da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso no dia 13.11.2022, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Argumenta que a autoridade judiciária de primeiro grau não se desincumbiu de fundamentar, de maneira suficiente e idônea, a efetiva necessidade da constrição ambulatorial,
tendo se embasado, para tanto, sobre sustentáculos genéricos, como a gravidade abstrata do delito, os quais não se prestam a respaldar a custódia cautelar, de modo que a decisão não preenche os requisitos da prisão preventiva elencado no art. 312 do Código de Processo Penal.

Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando que ele possui residência fixa e trabalho lícito, bem como possui bons antecedentes.

Salienta que o favorecido não é voltado à prática de ilícitos e que a manutenção de sua custódia afigura-se desarrazoada.

Acrescenta ainda que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se adequada e suficiente para o caso, principalmente por não registrar procedimentos administrativos ou judiciais em desfavor do paciente.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente, com a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, e a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (Id. 151182180).

Juntou documentos (Id. 151182181 a 151190650).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 151275651).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 151590179).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. José de Medeiros, opina pela
denegação da ordem constitucional
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Sumário:
Habeas Corpus
– Tentativa de homicídio qualificado (Art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP) – Prisão preventiva decretada – Suscita desnecessidade da medida extrema – Improcedência – Decisão alicerçada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta concernente no desferimento de diversas facadas no ofendido, após discussão – Ação perpetrada que ocasionou lesões corporais na vítima, que só não veio a óbito porque conseguiu se evadir e dirigir-se a uma unidade de atendimento médico – Gravidade concreta da conduta demonstrada – Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP – Predicados pessoais não garantem a liberdade provisória – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem.”

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

A signatária deste
writ
sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; e que, na espécie em debate, não estão presentes quaisquer dos requisitos autorizadores, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, da detida análise do vertente caderno processual reconheço que essas assertivas não merecem prosperar, uma vez que é possível observar que o magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, embasou-se em elementos consistentes, demonstradores da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para a
garantia da ordem pública
, na qual reportou não só aos elementos de autoria e materialidade do delito como também ao
modus operandi
desproporcional
e gravoso empregado na conduta delitiva, na medida em que supostamente o paciente apoderou-se de uma faca e desferiu sete facadas contra a vítima, somente não veio a óbito porque conseguiu fugir e receber atendimento médico, conforme se extrai do relatório de investigação policial n. 2022.12.13439.

Ademais, impende consignar que a vítima
“Francisco Gomes sofreu lesões perfuro-incisas, em algumas regiões sensíveis do corpo, próximos a órgãos, inclusive no pescoço próximo a veia jugular, a qual, ao ser atingida, leva menos de 20 (vinte) minutos para ir ao óbito, se não estancado o ferimento”
(informação extraída do feito originário – Inquérito Policial n. 1004313-55.2022.811.0059).

Por pertinência e relevância transcrevo trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Veja-se:

“Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência – 103883591 e auto de apreensão – id n.103883603) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do
fumus comissi delicti.

Em relação ao
periculum libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, haja vista a quantidade de golpes desferidos em face da vítima (07 golpes), a qual precisou de atendimento hospitalar em outra cidade.

Além disso, não se sabe ao certo a dinâmica dos fatos em que o delito ocorreu, o que corrobora com a necessidade de manutenção do cárcere. Portanto, a decretação da prisão preventiva é medida imperiosa.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais,
converto a prisão em flagrante do autuado JOSÉ RINALDO DE FREITAS ARAÚJO
em preventiva, com base na garantia da ordem pública.”
(Id. 151590178).

Como se vê, conquanto o magistrado singular não tenha feito uso da melhor técnica, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Na hipótese, inexiste ilegalidade manifesta a ser sanada mediante a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a manutenção da custódia encontra-se suficientemente justificada na garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do paciente, evidenciada no modus operandi do crime. 3. Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...]”
(STJ,
HC
n. 263.358/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 21.3.2013).

Destarte, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do condutor do feito originário quanto à manutenção da prisão processual do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porquanto as circunstâncias concretas justificam sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação do art. 313 do mesmo
Codex
.

Cumpre ressaltar, ainda nesse diapasão, que não se mostrou cabível a aplicação, em favor do beneficiário, de qualquer medida cautelar diversa da segregação (art. 319 do Código de Processo Penal), tampouco a concessão de liberdade provisória (art. 310 do Código de Processo Penal), sobretudo porque, consoante registrado anteriormente, a necessidade da manutenção da restrição provisória da sua liberdade ficou demonstrada, devendo, o princípio da presunção da inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

Por derradeiro, importante anotar que, não obstante a subscritora da prefacial tenha alegado que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos, ainda que fossem comprovados neste caderno processual, não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição do seu
status libertatis
.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
, por entender que no presente caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022